Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728365-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Diante da resposta do apelante, por meio da petição de ID no 60204034, foi estabelecido o contraditório em relação à petição da apelada apresentada no ID no 59836088 e documento de ID no 59836089. O apelante mantém os termos de seu recurso e pede o julgamento da apelação. Assim, estando o feito está apto para julgamento, incluam-se em pauta para julgamento presencial. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador